Tribunal: TJDFT
Processo: 0745544-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0745544-95.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de conflito de competência ente juízes dos Juizados Especiais. Em obediência ao disposto no art. 21 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como o artigo 19 da Resolução no. 200/2021, determino a redistribuição do presente conflito para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora